Tribunal: TJMT
Processo: 0016260-52.2000.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016260-52.2000.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ANTONIO LUIZ BALDO - CPF: 202.791.838-87 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO ZANQUETA - CPF: 304.407.918-71 (ADVOGADO), JORGE LUIZ COGNETTI JUNIOR - CPF: 215.581.928-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores MARCIO APARECIDO GUEDES , MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO..

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA — NÃO VERIFICAÇÃO — GARANTIA À RECORRIBILIDADE.

Ainda que o recurso seja julgado através de decisão monocrática, será garantida a recorribilidade com a possibilidade de submissão do processo ao órgão colegiado para julgamento do agravo interno, pelo que não há falar em nulidade do ato judicial.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 200925188).

Assegura que a decisão é nula, uma vez que
“
a hipótese que deu ensejo a decisão monocrática proferida (existência ou não de saldo remanescente a justificar o prosseguimento de executivo fiscal) não se enquadra na previsão do inciso V do artigo 932 do CPC

.
”.

Assevera que “
é certo o dever de encaminhar a matéria à apreciação colegiada, sobremodo porque o prejuízo decorrente do afastamento do julgamento pelo órgão colegiado é evidente, não só pela própria literalidade da norma, que impõe o dever da matéria ser julgada pela Turma, como também pela possibilidade do exercício do direito de sustentação oral, o que não pode ocorrer no julgamento monocrático.
”.

Requer o provimento do recurso para que “
seja reformada a decisão monocrática ora recorrida, especialmente para que questão de fundo posta no recurso de apelação seja submetida a devida análise do Colegiado competente
.”.

Não há contrarrazões (Id. 216110694).

É o relatório.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento ao recurso.

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo,
nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil, pela quitação do débito.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Considerando que a penhora
on line
realizada em 26.11.2020 (ids. 44478051; 44761054; e 44761055), bloqueou na íntegra os valores executados, conforme cálculo apresentado pela parte exequente em 08.10.2020 (ids. 40842889 e 40842890), bem como em razão da manifestação da parte executada concordando com a quitação do débito (id. 54150311), julgo extinto o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores em favor do Estado. [...]. (Id. 179537847).

Em decisão monocrática proferida na data de 14 de março de 2024, o Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro negou provimento ao recurso.

Todavia, discorda o agravante, porque, segundo alega, o recurso não poderia ter sido decidido de forma monocrática, pelo que, deve ser submetido à apreciação do órgão colegiado.

Execução Fiscal de crédito de natureza não tributária,
no montante de R$ 2.737,64: dois mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos,
decorrente de multa por “
pesca predatória na localidade de bomba de Rio Itiquira, com a posse de 448kg de pescado
” (certidão de dívida ativa nº 1181/2000, Id. 179537824 – fls. 3), em que a inicial foi protocolada em 5 de junho de 2019 (Id. 179537824 – fls. 2) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 24 de novembro de 2000 (Id. 179537824 – fls. 4).

O executado foi citado pelo correio em 1º de junho de 2006 (Id. 179537824 - fls. 8) e, por não ter realizado pagamento do débito ou garantido o juízo, a Fazenda Pública, na data de 8 de outubro de 2020, apresentou a
certidão de dívida ativa com o valor de R$ 136.318,47: cento e trinta e seis mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos e
pugnou pelo
bloqueio
online
de valores (Id. 179537827).

De acordo com o extrato do Sistema Bacen Jud datado de 1º de dezembro de 2020, “
restou frutífera e o valor bloqueado foi transferido
” diante do bloqueio do montante de
R$ R$ 136.318,47: cento e trinta e seis mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos (Id. 140197351 – fls. 32).

Por conseguinte, ocorreu o depósito do valor em conta judicial (Id. 1795377831– fls. 2).

Em 25 de abril de 2021 a Fazenda Pública pleiteou pela transferência dos valores bloqueados (Id. 179537844 – fls. 1), de modo que, na data de 13 de maio de 2021, evidenciada a quitação do débito, foi proferida a sentença que extinguiu o processo, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil (
Id. 179537847), e
expedido alvará, referente ao valor bloqueado devidamente atualizado, que corresponde a R$ 137.330,37: cento e trinta e sete mil, trezentos e trinta reais e trinta e sete centavos (Id. 179537848).

Registra-se que o apelante, ora agravante, não demonstrou de forma clara e eficaz a existência de saldo remanescente a ser executado.

Começo por pontuar que,
a possibilidade de o recurso ser decidido por decisão monocrática não exclui o princípio da colegialidade, mas sim, preserva-se, ante o direito de recurso da parte, que será julgado pelo colegiado, caso não concorde com a decisão monocrática. Portanto, ainda que o relator julgue em nome do colegiado, será garantida a recorribilidade da decisão unipessoal.

Ademais, a reiterada adoção de decisões semelhantes pelo colegiado, com a força conferida ao precedente do tribunal, faz com que apenas uma decisão colegiada autorize a resolução de todos os casos semelhantes subsequentes.

Não é sem razão que o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete nº 568 da Súmula da Jurisprudência que assim, dispõe: “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

Além disso, Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que,
correta é a extinção do processo
pela quitação do débito quando o exequente não demonstra de forma clara e eficaz a existência de saldo remanescente a ser executado (Nesse sentido: apelação 0000687-98.2004.8.11.0019, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 14 de junho de 2022; apelação 0002560-30.2008.8.11.0105, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 5 de julho de 2021; apelação 0001044-75.2014.8.11.0036, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 21 de junho de 2021; e, apelação 154691/2017, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 12 de agosto de 2019).

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...]
Nos termos da jurisprudência desta c. Câmara Julgadora, ‘
a irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial
’
. (TJ-MT - AC: 00057010620078110004 MT, Relator: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 19/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2020)’. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000687-98.2004.8.11.0019, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
14 de junho de 2022
). [sem itálico e negrito no original]

[...]
O pagamento da dívida é causa de extinção a execução fiscal (art. 156, inciso I, do CTN)
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0002560-30.2008.8.11.0105, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 5 de julho de 2021). [sem negrito no original]

[...]
Não há que se falar em crédito remanescente, se o depósito do crédito corresponde ao montante atualizado até o mencionado ato, o que impera na aplicação do comando disposto no artigo 924, II, do Código de Processo Civil
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0001044-75.2014.8.11.0036, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 21 de junho de 2021). [sem negrito no original]

Logo, não há falar em nulidade da decisão monocrática, pois com a possibilidade de submissão do processo ao órgão colegiado para julgamento do recurso de agravo interno, resta suprida eventual ineficácia do ato judicial.

Por fim, alegado somente questões procedimentais, mantem-se sólidos os fundamentos da decisão monocrática.

Essas, as razões por que
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024